Tribunal: CARF
Processo: 13227.720512/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720512/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.585 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
CREDI FACIL DOM BOSCO FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal
de omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de
forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme
determina a legislação.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
O contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou que a
apresente com vícios, erros, ou deficiências, fica sujeito ao arbitramento de seu
lucro, conforme prescrito na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720512/2013-14
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720512/2013-14

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica acima indicada,
relativo ao ano-calendário de 2010, foram lavrados, em 25/06/2013, o auto de infração
do Imposto de Renda – IRPJ (fls. 73 a 75); o auto de infração da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 89 a 90); o auto de infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social –COFINS (fls. 100 a 101); e o auto de infração da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 105 a 107). O
“Enquadramento Legal” encontra-se nas folhas acima citadas.
O crédito tributário total lançado foi de R$ 2.035.711,31, conforme abaixo demonstrado
(fl. 2):

Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 64
a 71), a seguir sintetizados.
A ação fiscal é relativa ao ano-calendário 2010. O Contribuinte foi intimado, em
25/01/2013, mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal a apresentar diversos
livros, demonstrações e documentos contábeis e fiscais.
O Contribuinte solicitou dilatação do prazo para atendimento em mais 30 dias,
solicitação que foi atendida.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720512/2013-14

Em 28/03/2013, o Contribuinte apresentou extratos do Banco Bradesco S/A e ficou de
apresentar o Extrato do Banco da Amazônia. No entanto, deixou de apresentar o Livro
Diário e ou Livro Caixa, entre outros documentos solicitados no Termo de Início de
Fiscalização.
Através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal, em 25/04/2013, o Contribuinte foi
novamente intimado a apresentar os documentos anteriormente solicitados e não
apresentados. Foi também intimado a confeccionar e transmitir via internet as
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF’s e esclarecer os
valores creditados na conta-corrente do Banco Bradesco S/A, conforme planilha anexa
ao termo entregue a ele.
O Contribuinte disponibilizou o extrato de conta-corrente da instituição financeira
Banco da Amazônia e, na seqüência, em 15/05/2013, solicitou dilatação de prazo de 10
dias e declarou que havia confeccionado e apresentado as DCTF's solicitadas.
Em 17/05/2013, o Contribuinte foi intimado pelo Termo de Constatação e Intimação
Fiscal, a apresentar todos os documentos solicitados e que ainda não tinham sido
apresentados, ale de esclarecer os valores creditados nas contas-correntes das
instituições financeiras Banco Bradesco S/A e Banco da Amazônia, conforme planilha
anexa ao termo.
Novamente foi solicitada dilatação de prazo, por mais 20 dias, para prestar as
informações requeridas.
Novamente em 27/05/2013, o Contribuinte foi intimado a apresentar toda a
documentação não entregue e esclarecer os valores creditados nas contascorrentes das
instituições financeiras Banco Bradesco S/A e Banco da Amazônia.
O Contribuinte informou que os valores depositados em contascorrentes nas instituições
financeiras Banco Bradesco S/A e Banco da Amazônia S/A eram provenientes de
recebimentos de títulos outrora comprados em transações de factoring. Informou, ainda,
que os referidos depósitos eram compostos de capital mais renda bruta, que a renda
bruta auferida nas transações de factoring gira em torno de 2% a 3%, com média de
2,5%, e que possuía escrituração contábil, porém não registrada, referente ao período de
2010.
O Contribuinte não apresentou Livro Diário ou Livro Caixa, mesmo sem o devido
registro, e nem outro documento que comprovasse as transações, tais como notas fiscais
ou contratos de compras de títulos.
Diante da omissão do Contribuinte em apresentar o Livro Diário ou Livro Caixa, os
contratos, as notas fiscais referentes ao período de 2010, a Fiscalização apurou a base de
cálculo devida do período de acordo com os extratos das contas-correntes apresentados,
do Banco do Bradesco S/A, agência 0734, conta-corrente 19319-4, e do Banco da
Amazônia S/A, agência 166, contacorrente 70.202-7.
O procedimento de apuração do resultado foi pelo lucro arbitrado, em razão da não
apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro
caixa, conforme previsto no inciso III, art. 530 do Regulamento de Imposto de Renda –
RIR/99.
Esclareceu a Fiscalização que os montantes apurados como receita foram os que
constavam como lançamento a crédito nos extratos das contascorrentes, excluídos os
valores dos cheques que constavam como devolvidos.
As tabelas de fls. 67 e 68 dos autos (Relatório Fiscal) apresentam os meses e os
respectivos valores consolidados das receitas apuradas por instituição financeira:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720512/2013-14

A Fiscalização ressaltou que o Contribuinte não apresentou qualquer documento que
comprovasse que os lançamentos a crédito nos extratos das contas-correntes eram
provenientes de factoring. Observou que embora a empresa estivesse obrigada a apurar
o resultado pelo Lucro Real, o Contribuinte havia optado pelo Lucro Presumido.
A Fiscalização agravou a multa, pois o Contribuinte não apresentou os livros e
documentos da escrituração fiscal ou o Livro Caixa, contratos e notas fiscais, tampouco
esclareceu ou comprovou suas operações por meio de documentos idôneos. A multa foi
agravada em 50%, ou seja, aplicou-se a multa agravada em 112,5%, conforme inciso I
do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com a nova redação dada pela Lei n° 11.488/07.
Disse a Autoridade Fiscal que forneceu todos os prazos legais, bem como condições
para que o Sujeito Passivo apresentasse os elementos suficientes que comprovassem o
não enquadramento nas infrações tributárias acima descritas.
A Autoridade Fiscal, de acordo com os arts. 1° e 3° da Portaria RFB n° 2439, de
22/12/2010, elaborou a Representação Fiscal para Fins Penais, em razão da sonegação
dos tributos administrados pela RFB, pela ocorrência, em tese, do crime Contra a
Ordem Tributária, tipificado nos incisos I e II do art. 2° da Lei 8.137/90.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720512/2013-14

DA IMPUGNAÇÃO
O Contribuinte apresentou impugnação às fls. 120 a 134 em 25/07/2013 (fl. 120), na
qual fez a defesa a seguir sintetizada.
Inicialmente, o Impugnante observou que a aplicação da multa teve como base de
cálculo o valor total do depósito e, em nenhum momento, foi considerada a forma de
funcionamento de uma factoring, pois esta trabalha com uma margem de 2,5% de lucro.
O Impugnante afirmou que é fácil perceber que todos os depósitos não correspondem ao
valor total de lucros, fato que não poderia ter incidido imposto e multa sobre esse valor
apurado pela Fiscalização.
Defendeu a inconstitucionalidade da utilização da base de cálculo como sendo a íntegra
dos depósitos.
O fato gerador do tributo é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, de
renda ou proventos de qualquer natureza, conforme dispõe o Código Tributário
Nacional, em seu art. 43. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, seja no
âmbito administrativo, seja no judicial.
Portanto, não cabe cogitar-se da aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica, de
renda ou de proventos de qualquer natureza, pela simples constatação da realização de
depósito em conta bancária pertencente ao contribuinte.
Os depósitos bancários, quando muito, podem, conforme já asseverado e demonstrado,
em determinadas circunstâncias, configurar meros indícios da aferição de rendas ou de
proventos de qualquer natureza.
Inconcebível, entrementes, que tais depósitos, à falta da necessária análise, da
indispensável e convincente prova por parte do Fisco, sejam, por si só, presumidos
como renda ou proventos para efeito de exigência de Imposto de Renda.
Argumentou o Impugnante que a realização de depósito bancário pode advir de
incontáveis fontes, sem que qualquer delas represente aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos.
Por essa razão, a lei não ampara e jamais amparou a tributação pura e simples dos
depósitos bancários, como quer fazer crer o Relatório Fiscal. O Poder Judiciário tem
entendido que procedimentos que se baseiam única e exclusivamente em extratos
bancários, originando a Súmula 182 do extinto TRF:
“É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos
ou depósitos bancários.”
Por outro lado, continua o Impugnante, o próprio Poder Executivo promulgou o Decreto
Lei n° 2.471, de 01/09/88, que em seu art. 9o prevê o cancelamento e arquivamento de
procedimentos administrativos, que tomaram como base valores constantes de extratos
ou de comprovantes de depósitos bancários. Citou doutrina e jurisprudência favoráveis a
sua tese.
Continuando, defendeu que o contribuinte não é obrigado a guardar os dados solicitados
pela Fiscalização em seu poder, por já ter apresentado, em seu ajuste na declaração
anual de imposto sobre renda, os valores relativos aos respectivos saldos globalmente.
Portanto, para que o depósito bancário se transforme em renda tributável, é necessária a
comprovação da utilização dos valores depositados como renda consumida, tal como
aplicações em imóveis, carros e outros bens próprios ou benefício pessoal do
contribuinte.
Assim, o depósito bancário, mesmo após o advento da Lei no 9.430/96, não se constitui,
por si só, fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda
ou de proventos de qualquer natureza, pois é necessária a prova cabal e robusta de que
ele foi utilizado como renda consumida.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720512/2013-14

Isto porque, a posse de numerário alheio, por exemplo, descaracteriza a respectiva
presunção de disponibilidade econômica. Nem todo o ingresso financeiro constitui-se
em acréscimo patrimonial, sendo necessário se verificar cada caso concreto.
Além disso, os valores depositados em conta-corrente bancária podem ser oriundos de
movimentação lícita, tal como compra e venda de bens imóveis, recebimento de
herança, contas conjuntas, doação, dividendos de empresas, ações, fundos de
investimentos, etc. Presumir a ilicitude ou a desproporcionalidade da movimentação
financeira, sem um nexo de causalidade configura uma indevida e injustificada quebra
de sigilo de dados, visto que para ela ser considerada justificável, deverá vir precedida
de um motivo justificado e fundamentado.
Dos argumentos expostos, o Impugnante requereu o cancelamento dos lançamentos com
base nos depósitos bancários; ou, subsidiariamente, caso seja negado o pedido de
cancelamento dos lançamentos com base nos depósitos bancários, requer que a base de
cálculo de lançamento e multa tenham como parâmetro a porcentagem de 2,5% (dois e
meio por cento) do valor atribuído, considerando que o lucro que gira na empresa é com
essa margem.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO. Caracterizam-
se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da
prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo,
presume-se a omissão conforme determina a legislação.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO. O contribuinte que deixar de apresentar,
regularmente intimado, à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou que a apresente com vícios, erros, ou deficiências, fica sujeito ao
arbitramento de seu lucro, conforme prescrito na legislação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 173), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
18/11/2014 (e-Fls. 175 a 211).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reiterou os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720512/2013-14

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como consta no relatório, a recorrente basicamente repisou as mesmas alegações
da Impugnação, sem sequer contrapor os fundamentos da decisão recorrida.
Desse modo, por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como
fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância
com o entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
O Impugnante inicia a sua defesa dizendo que a multa aplicada teve como base de
cálculo o valor total do depósito e, em nenhum momento, foi considerada a forma de
funcionamento de uma factoring, pois esta trabalha com uma margem de 2,5% de lucro.
Os depósitos não correspondem ao valor total de lucros, fato que não poderia ter
incidido imposto e multa sobre esse valor apurado pela Fiscalização. Defendeu a
inconstitucionalidade da utilização da base de cálculo como sendo a íntegra dos
depósitos, citando doutrina e jurisprudência favoráveis a sua tese.
Os argumentos do Impugnante não procedem. Recapitulando o procedimento fiscal, a
Autoridade Lançadora intimou o Contribuinte a apresentar diversos livros,
demonstrações e documentos contábeis e fiscais da empresa.
Intimado e reintimado, concedidas prorrogações de prazos para atendimento, o
Contribuinte não justificou os créditos em suas contas correntes, não apresentou os
livros contábeis e fiscais e apenas informou que os valores depositados em suas contas-
correntes eram provenientes de recebimentos de títulos comprados em transações de
factoring.
Apesar de afirmar que os créditos eram originários de operações de factoring, não
apresentou qualquer documento comprobatório, como contratos, notas fiscais, etc.
E quanto à escrituração, apesar de ter dito que a possuía, embora sem o devido registro,
não a apresentou.
Conforme se depreende, diante das reiteradas negativas do Contribuinte em apresentar
os elementos solicitados e previstos pela legislação, à Autoridade Fiscal não restou
alternativa que não fosse a prática do lançamento da forma como foi feito, ou seja,
considerando os créditos em suas contas presunção de omissão de receitas e arbitrando
o resultado da empresa.
Primeiramente, o Contribuinte não justificou a origem dos recursos depositados nas
contas correntes da empresa. Nesses casos, a presunção legal de omissão de receitas
apurada através da movimentação bancária dos contribuintes encontra previsão legal no
42 da Lei no 9.430/96, in verbis:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720512/2013-14

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)”.
(destaquei.)
Portanto, a lei é clara quanto à aplicação no presente caso, sendo que qualquer alegação
acerca da impossibilidade do uso dos dados retirados de contas correntes mantidas em
instituições financeiras e da sua legalidade foge ao escopo do contencioso
administrativo.
Essa presunção, estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, cujo texto está acima
transcrito, consubstancia-se em uma presunção legal de omissão de receita, uma
presunção relativa, que, portanto, admite prova em contrário.
Essa prova contrária não apresentada pelo Contribuinte no curso do procedimento fiscal,
tampouco juntamente com a impugnação.
Sobre a utilização de presunções no campo do Direito Tributário, há que se destacar o
ensinamento de Gilberto de Ulhôa Canto (Presunções no Direito Tributário, Resenha
Tributária, São Paulo – SP, 1991, pag. 3 e 4):
“2.2. Na presunção toma-se como sendo a verdade de todos os casos aquilo que é a
verdade da generalidade dos casos iguais, em virtude de uma lei de freqüência ou de
resultados conhecidos, ou de decorrência da previsão lógica do desfecho. Porque na
maioria das hipóteses análogas determinada situação se retrata ou define de um certo
modo, passa-se a entender que desse mesmo modo serão retratadas e definidas todas
as situações de igual natureza. Assim, o pressuposto lógico da formulação
preventiva consiste na redução, a partir de um fato conhecido, da conseqüência já
conhecida em situações verificadas no passado; dada a existência de elementos
comuns, conclui-se que o resultado conhecido se repetirá. Ou, ainda, infere-se o
acontecimento a partir do nexo causal lógico que o liga aos dados antecedentes.
2.3. As presunções podem ser, segundo a sua origem, a) simples ou comuns, quando
inferidas pelo raciocínio do homem a partir daquilo que ordinariamente acontece, ou
b) legais ou de direito, quando estabelecidas na lei. Em ambos os casos terá de haver
nexo causal entre as duas situações (a atual e a conseqüente); a diferença entre eles
consiste apenas em que no segundo é a lei que recorre à presunção, enquanto que no
primeiro é o seu aplicador ou intérprete que a formula.
Daí, a conseqüente distinção entre as duas figuras possíveis da
presunção, a que incide na própria elaboração da norma (direito substantivo) e a que
constitui modalidade probatória (direito adjetivo).
2.4. Segundo a sua força, as presunções podem ser a) relativas (juris tantum) ou
absolutas (juris et de jure). Nas do primeiro tipo a norma é formulada de tal maneira
que a verdade legal enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade. Nas do
segundo tipo, pelo contrário, tem-se como certo aquilo que a norma previu, até
mesmo em face da eventual prova de que na realidade a previsão deixou de
materializar-se”.
Reproduzimos, também, o que diz José Luiz Bulhões Pedreira, em Imposto sobre a
Renda - Pessoas Jurídicas (JUSTEC, RJ, 1979, pag. 806), que assim se manifestou
sobre a questão:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova; invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa), provar que o fato presumido não existe no caso.’
(destaquei).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720512/2013-14

A partir da edição da Lei no 9.430/96 predomina o entendimento no sentido da validade
da tributação com base em depósitos bancários não justificados ou comprovados pelo
contribuinte. Nesse sentido, citamos entendimentos emanados pelo Conselho de
Contribuintes, cujas ementas a seguir transcrevemos:
“1o Conselho de Contribuintes / 7a Câmara / ACÓRDÃO 107-05774 em 20.10.1999
IRPJ - Ex(s): 1989 OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
Compete ao fisco identificar a operação que deu origem ao depósito bancário como
receita tributável e que não fora escriturada. A presunção de desvio de receitas
baseada única e exclusivamente na existência de depósito não contabilizado,
cuja origem o contribuinte não seja capaz de justificar, nasceu com o advento
do art. 42 da Lei n 9.430, de 27/12/96.”
(destaquei).
“1o Conselho de Contribuintes / 8a. Câmara / ACÓRDÃO 108-06.889 em
19.03.2002 IRPJ e OUTROS - Ano: 1997 IRPJ/LUCRO REAL/OMISSÃO DE
RECEITAS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Caracterizam omissão de receita os
valores creditados em conta bancária, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(art.42, Lei n.o 9.430/96)” (grifei).
No presente caso, o Contribuinte, no curso do procedimento fiscal, foi intimado e
reintimado a comprovar a origem dos recursos dos ingressos ocorridos em suas contas
correntes, mas ele não justificou os valores lançados, não apresentou os contratos dos
títulos comprados, que os recursos eram de terceiros, etc, sendo correto o lançamento
praticado segundo a legislação citada.
A forma adotada pela Autoridade Fiscal para apurar o resultado da empresa no ano foi o
lucro arbitrado, pelas razões apontadas pela Fiscalização e já relatadas. Vejamos o
dispositivo legal que disciplina a questão:
A base legal encontra-se nos artigos 527 e 530 do RIR/99, que assim tratam da questão:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de
1995, art. 45, parágrafo único).
(...)
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do anocalendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720512/2013-14

a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar
e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.”
(destaquei.)
Conforme se verifica, o texto do dispositivo legal acima citado dá total respaldo à
autuação pelo lucro arbitrado praticada pela Autoridade Fiscal.
Em síntese, não merece qualquer reparo o lançamento efetuado.
O decidido acima aplica-se igualmente aos lançamentos conexos decorrentes do IRPJ,
eis que possuem os mesmos elementos de prova.
De todo o exposto, voto pela improcedência das impugnações apresentadas e pela
manutenção do crédito tributário lançado.

Como detidamente analisado pela DRJ, verifica-se que a contribuinte traz ao
processo apenas alegações genéricas, de que não fora considerada a margem de lucro da sua
atividade (factoring), e que tais depósitos podem ser oriundos de movimentação lícita, como
compra e vendas de bens etc.
Contudo, a recorrente não sai do campo teórico, e não apresenta qualquer
documentação contábil-fiscal que justifique os depósitos bancários, a fim de afastar a presunção
legal.
Como se sabe, a presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova,
incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a
omissão conforme determina a legislação.
Ressalta-se que a recorrente ainda demonstra sucessivos atos equivocados, a
começar pela adoção ao regime tributário do Lucro Presumido, sendo que por força do inciso VI,
do artigo 14 da Lei 9.718/1998, as empresas de factoring estão obrigadas a determinação do
IRPJ e da CSLL com base no regime de apuração do Lucro Real. Ou seja, por ser sujeitar ao
Lucro Real, a recorrente ainda tinha o dever de manter uma escrituração completa, com
observância das leis comerciais e fiscais.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720512/2013-14

Quanto ao argumento de que os tributos e a multa tiveram como base de cálculo o
valor total dos depósitos, mais uma vez a recorrente incorre em erro, haja vista que a multa de
ofício (112,5%) fora aplicada sobre o valor do tributo apurado, no qual fora calculado após o
coeficiente de presunção de 38,40%, em razão do correto arbitramento do lucro realizado.
Ademais, não haveria como a fiscalização apurar outra base de cálculo além desta, haja vista a já
reiterada ausência de escrituração e documentos por parte do contribuinte.
Por estes argumentos, entendo que a decisão recorrida não merece reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, e no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 226
DF CARF MF
Original